Tribunal: TJDFT
Processo: 0724411-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERITO. ALEGAÇÃO PARCIALIDADE. AUSÊNCIA PREVISÃO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INADMITIDO. NOMEAÇÃO PERITO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. POSSIBILIDADE. URGÊNCIA. INUTILIDADE. AFASTADAS. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. INADMISSÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO.
1. Não consta no rol do Art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra a Decisão que indeferiu impugnação à nomeação de perito por suposta parcialidade.
2. O não conhecimento do agravo não viola os princípios da ampla defesa, da razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação, sendo oportuno registrar que o Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo às hipóteses elencadas no Art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão.
3. Inaplicável ao caso o Tema n. 988 do C. Superior Tribunal de Justiça - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. -, porquanto não se verifica a urgência da questão e a inutilidade de seu julgamento em sede de recurso de apelação.
4. Agravo Interno desprovido.